Tribunal: TJES
Processo: 0015201-63.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015201-63.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: JESSICA DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por escritório de advocacia contra sentença que, ao julgar improcedente a ação principal e a denunciação da lide, deixou de condenar a denunciante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na lide secundária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há obrigatoriedade de condenação da denunciante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte denunciada, nos casos em que a ação principal é julgada improcedente e a lide secundária resta prejudicada ou não examinada.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do parágrafo único do art. 129 do CPC, se o denunciante for vencedor na ação principal, a ação de denunciação não terá seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. 4. O arbitramento ampara-se no Princípio da Causalidade, pois ao instaurar demanda incidental voluntariamente, o réu obriga o terceiro a constituir defesa técnica. Revelando-se inútil a denunciação da lide ante a improcedência do pedido principal, aquele que a provocou deve arcar com os custos decorrentes da intervenção de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e condenar a denunciante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
"Julgada improcedente a ação principal e prejudicada a demanda secundária, o denunciante deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais do patrono do denunciado, por ter dado causa à instauração da lide incidental".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, e 129, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJPE, AC 00520177019978170001, Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena, 4ª Câmara de Direito Público, j. 12.05.2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CASAES E ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada por JESSICA DA SILVA em face de
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
, julgou improcedente a pretensão autoral, bem como julgou improcedente a denunciação da lide, mas condenou exclusivamente a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios (10% sobre o valor da causa), mantendo-se silente quanto à verba sucumbencial da lide secundária.

Em suas razões, o escritório de advocacia apelante pugna pela reforma da sentença para que a denunciante (
99 TECNOLOGIA LTDA.
) seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos da denunciada. Lastreia seu pedido no Princípio da Causalidade e no disposto no art. 129, parágrafo único, do CPC, argumentando que a lide secundária foi instaurada por ato voluntário e inútil do denunciante, que saiu vencedor na lide principal.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015201-63.2020.8.08.0024

APELANTE
:
CASAES E ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELA
D
A: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CASAES E ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada por JESSICA DA SILVA em face de
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
, julgou improcedente a pretensão autoral, bem como julgou improcedente a denunciação da lide, mas condenou exclusivamente a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios (10% sobre o valor da causa), mantendo-se silente quanto à verba sucumbencial da lide secundária.

Em suas razões, o escritório de advocacia apelante pugna pela reforma da sentença para que a denunciante (
99 TECNOLOGIA LTDA.
) seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos da denunciada. Lastreia seu pedido no Princípio da Causalidade e no disposto no art. 129, parágrafo único, do CPC, argumentando que a lide secundária foi instaurada por ato voluntário e inútil do denunciante, que saiu vencedor na lide principal.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na lide secundária (denunciação da lide) quando o denunciante sagra-se vencedor na ação principal.

Da acurada análise dos autos, verifico que o réu (
99 TECNOLOGIA LTDA.
) exerceu a faculdade processual de denunciar a lide à seguradora (
TOKIO MARINE
) para resguardar eventual direito de regresso. Com a improcedência da ação principal movida pela autora, a denunciação da lide restou prejudicada ou, conforme constou no dispositivo da sentença, improcedente.

O Código de Processo Civil, em seu art. 129, parágrafo único, é cristalino ao estabelecer a disciplina dos encargos sucumbenciais nesta hipótese:

"Art. 129. [...] Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado."

A lógica normativa ampara-se no Princípio da Causalidade. Ao denunciar a lide, o réu instaura uma demanda incidental, obrigando o terceiro a constituir patrono e apresentar defesa técnica. Se a pretensão autoral principal era infundada — como reconhecido na sentença —, a denunciação revelou-se inútil, devendo aquele que a provocou arcar com os custos decorrentes da intervenção do terceiro.

A jurisprudência corrobora esse entendimento, consolidando que o denunciante, mesmo vencedor na ação principal, deve pagar honorários ao advogado do denunciado, uma vez que deu causa à instauração de uma lide secundária que não veio a ser examinada ou foi rejeitada em razão do resultado da principal. Veja-se:

(...) 1.
No caso de não obrigatoriedade da denunciação da lide, julgada improcedente a ação principal e, por consequência, prejudicada a demanda secundária, cabe ao denunciante, apesar de vencedor naquela ação, arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais do patrono do denunciado, pois foi quem deu causa a segunda lide.
2 . Sendo essa a hipótese dos autos, surge para o Estado denunciante de pagar os honorários do advogado do denunciado. 3. No referente à quantificação dos honorários advocatícios em discussão no apelo, tem-se que a sentença nesse ponto merece ajuste. (...) (TJ-PE - AC: 00520177019978170001, Relator.: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de Julgamento: 12/05/2021, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/06/2021)

No caso em tela, a seguradora denunciada inclusive demonstrou que a apólice sequer previa cobertura para o dano moral pleiteado pela autora, reforçando a impertinência da denunciação.

Portanto, a r. sentença merece reforma neste capítulo para arbitrar a verba honorária devida pela denunciante aos patronos da denunciada, ora apelantes.

Assim, diante do valor da causa (R$ 100.000,00) e da ausência de condenação ou proveito econômico direto na lide secundária, fixo os honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor atualizado causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a r. sentença, tão somente para
condenar a apelada (99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.)
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da denunciada (
CASAES E ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
), os quais fixo no valor de dez por cento sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente a partir desta fixação e acrescida de juros de mora a contar do trânsito em julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)